Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738157-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA ME contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0740482-08.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 51169813), afirma que apresentou embargos à execução, que está pendente de julgamento. Argumenta que foram penhoradas cotas sociais que não mais pertencem ao executado. Noticia que permanece como proprietário de 5% das cotas sociais. Menciona que todas as negociações foram efetivadas antes do ajuizamento da ação. Argumenta, assim, que a penhora incidirá sobre patrimônio que não pertence ao devedor. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso, confirmando a decisão liminar. É o breve relatório. Verifica-se que os embargos à execução foram apresentados e recebidos sem efeito suspensivo. O executado, ora agravante, interpôs agravo de instrumento visando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, estando aquele em tramitação, contudo, não foi concedido o pedido liminar postulado, conforme consulta ao andamento do AI 0713352-12.2023.8.07.0000. Assim sendo, o pedido formulado está equivocado, pois não se pode conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, já que essa questão já é objeto de outro recurso em tramitação. Ao que tudo indica, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Desse modo, diante do princípio da instrumentalidade, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para formular adequadamente o pedido liminar e principal. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora